Tribunal: TJES
Processo: 0000155-26.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-26.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BENEVIDES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO II
e §2º-A
DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO
PELO ART. 244-B DO ECA
.
IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
P
ROVIDO
.

1.
Embora não impugnado, salienta-se que

autoria
do delito não restou aplicada em razão de somente a palavra da vítima, mas em todo um acervo comprobatório e harmônico,
sobretudo a confissão d
o réu
,
a fim de assegurar o depoimento da
mesma.
In casu
, a
materialidade
do crime encontra-se consubstanciada através
dos depoimentos da vítima
e dos policiais

aliados à

confissão do próprio réu.

2.
A
s provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no
artigo
244-B da Lei 8.069/90
.

E
m que pese o alegado que não houve incentivo por parte do apelante ao cometimento do crime em concurso com os menores, nota-se que o tipo penal configura-se como
alternativo misto
, ou seja, não há necessidade da cumulação dos núcleos do tipo, basta tão somente “PRATICAR” com o menor a infração penal.

3
.
Nessa senda, conforme exposto a defesa pugna pela desclassificação do delito, na qual é de entendimento não merecer provimento. Explico.
Embora o apelante afirme que não se utilizou de arma de fogo no momento do delito, esteve em todo momento em concurso com aquele que estava, estando na condição de cúmplice e usufruindo do constrangimento causado pelo instrumento para atingir sua finalidade, o roubo.

4.
Busca o ora apelante o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que o magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente a
exasperação das
circunstâncias judiciais.
Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto.
E
m que pese reconhecida a inidoneidade da valoração de
duas
das circunstâncias judicais, deixo de reformar a pena-base sob risco de
reformatio in pejus
, uma vez que o patamar de valoração aplicado na primeira fase da dosimetria por esseTribunal
1

estaria acima do aplicado
pelo juiz de piso.
Nada impugnado em outras fases dosimétricas.

5
.
Pedido de
pro
gressão de regime se encontra prejudicado, uma vez a manutenção da sentença

6. Culpabilidade evidenciada com o decorrer processual e as provas coligidas, motivos pelo qual nego o recurso em liberdade.

7. Honorários concedidos à Defensora Dativa

8
.
Recurso conhecido e

im
provido. Sentença mantida.

1
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP.

III -
É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso.

IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas.

V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada.

VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000155-26.2022.8.08.0004

APELANTE: JOSE CARLOS BENEVIDES SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de JOSÉ CARLOS BENEVIDES SOUZA, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 223/241, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Anchieta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal e no art. 244-B, caput, da Lei n° 8.069/90, duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Juntadas as razões às fls. 275/282, postula a defesa a absolvição do apelante em relação à prática do delito posto no art. 244-B do ECRIAD; a desclassificação da conduta de roubo para a de furto, sustentando que a violência não teria sido empregada pelo apelante; a redução das penas-base para o mínimo legal; a concessão do benefício de o acusado recorrer em liberdade; e, por fim, a fixação dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões encartadas às fls. 293/294, o nobre representante do Ministério Público em 1º grau pugna pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença fustigada

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no id 8639263
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra os autos que

(...)
no dia 13 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 231i, no final da Praia da Costa Azul, próximo à Sorveteria Sol e Neve, em Iriri, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado JOSÉ CARLOS BENE VIDES SOUZA, agindo de forma livre e consciente e em concurso com os adolescentes RAMON FELIX BARRETO e CRISTIAN VICTOR BENEVIDES, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, subtraíram coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego simulacro de arma de fogo, empregada contra as vítimas DEOLINDA DA CRUZ AMORIM e MARCIA DA CRUZ AMORIM, exigindo-lhes que elas entregassem seus pertences, sendo unia bolsa, chaves de um carro e de imóvel, bem como dois celulares, cartão bancário e máquina de cartão.
(...)

Embora não impugnado, salienta-se que
autoria
do delito não restou aplicada em razão de somente a palavra da vítima, mas em todo um acervo comprobatório e harmônico, sobretudo a confissão do réu, a fim de assegurar o depoimento da mesma.

In casu
, a
materialidade
do crime encontra-se consubstanciada através
dos depoimentos da vítima
e dos policiais

aliados à

confissão do próprio réu.

I- DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 244-B da Lei 8.069/90

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no
artigo
244-B da Lei 8.069/90
.

E
m que pese o alegado que não houve incentivo por parte do apelante ao cometimento do crime em concurso com os menores, nota-se que o tipo penal configura-se como
alternativo misto
, ou seja, não há necessidade da cumulação dos núcleos do tipo, basta tão somente “PRATICAR” com o menor a infração penal.

In verbis, tipo penal alternativa misto “
É aquele em que o tipo penal possui dois ou mais verbos nucleares, que define a conduta do agente. No caso, a prática de somente uma ou mais dessas condutas, é suficiente para a caracterização do crime.”

1
(STF)

Nesse diapasão, entende-se que essa conduta se estabelece in casu,
não merecendo prosperar a requerida absolvição.

Em continuidade,
pugna a defesa pela desclassificação do art. 157, §2º, II do para o art. 155, §4º, IV, ambos do CP.

II- DA DESCLASSIFICAÇÃO do art. 157, §2º, II do para o art. 155, §4º, IV, ambos do CP.

Nessa senda, conforme exposto a defesa pugna pela desclassificação do delito, na qual é de entendimento não merecer provimento. Explico.

Embora o apelante afirme que não se utilizou de arma de fogo no momento do delito, esteve em todo momento em concurso com aquele que estava, estando na condição de cúmplice e usufruindo do constrangimento causado pelo instrumento para atingir sua finalidade, o roubo.

Em corolário lógico,
o denunciado esteve conivente à conduta e se beneficiou do uso da arma de fogo, não se opondo ao fato em nenhum momento, de modo a configurar como COAUTOR, nos termos do art. 29 do CP

I
psis litteris
, nos ensinamentos do doutrinador Cezar Bittencourt:

A coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho”, em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente de autor. É o que pode ocorrer especialmente naqueles crimes que Beling chamou de crimes de “ação dupla”, como, por exemplo, no crime de estupro: enquanto um dos agentes segura a vítima, o outro a possui sexualmente. Na coautoria não há relação de acessoriedade, mas a imediata imputação recíproca, visto que cada um desempenha uma função fundamental na consecução do objetivo comum. O decisivo na coautoria, segundo a visão finalista, é que o domínio do fato pertença aos vários intervenientes, que, em razão do princípio da divisão de trabalho, se apresentam como peça essencial na realização do plano global.
2

P
or derradeiro, nota-se a impossibilidade da desclassificação do delito para um tipo penal mais brando, uma vem que esteve conivente a prática da coação por grave ameaça.

P
or fim, a defesa suscita pela reanálise da dosimetria da pena.

I
I
I
- DA
DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, demonstrada e comprovada a autoria em concurso de agentes do delito de roubo, passo á análise do redimensionamento de pena pugnada pelos denunciados.

Busca o ora apelante o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que o magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente a exasperação das circunstâncias judiciais.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto. Explico.

Nota-se,
data maxima venia
, que o d. Magistrado de piso valorou circunstância
s
judicia
is
em termos genéricos e imprecisos, sem adequação ao caso concreto, no tocante a
culpabilidade
e

os motivos
do crime
.

Em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aquele mais recente, evidencia-se em sede de Processo Civil, no art. 489, §1º, inciso III do CPC, que não serão consideradas fundamentadas aquelas decisões que se limitam a invocar motivos genéricos, de tal forma que não se adéque ao caso concreto.

Em que pese reconhecida a inidoneidade da valoração de duas das circunstâncias judicais, deixo de reformar a pena-base sob risco de
reformatio in pejus
, uma vez que o patamar de valoração aplicado na primeira fase da dosimetria por esse Tribunal
3
estaria acima do aplicado pelo juiz de piso. Em melhor explicação, se aplicado o patamar de 1/6 sob a pena mínima para os outros dois vetores acertadamente valorados – circunstâncias e consequências do crime-, haveria o
aumento de
1
(
um
) ano e 0
4
(
quatro
) meses acima do mínimo legal.

Isto posto, apesar de reconhecida a fundamentação inidônea
em parte da sentença
, deixo de alterá-la em benefício do réu.

Outrossim,
saliento que se mostrou
certeiro a valoração das outras circunstâncias judicias, tais como
a circunstância e consequências do crime
.
Vale ressaltar, que essas exasperações não se mostraram afetadas pela problemática acima, verificando a sua devida fundamentação, por fim, individualizada ao caso.

Nesse sentido, ressalta-se que considerando maculados
DUAS
circunstâncias judiciais, aplicando-as o valor de 1/6 da pena mínima, concluir-se-ia na majoração de 0
1
(
um
)
ano

e 0
4
(
quatro
) meses
acima do mínimo legal,
além do aplicado em primeira instância.

Em segunda fase da dosimetria, percebo pela necessidade de manutenção do feito, uma vez inexistente ilegalidade e impugnação no feito.

Inexistentes agravantes e presente as atenuantes da menoridade relativa, bem como a confissão do acusado. Findando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, em terceira fase dosimétrica, nada foi impugnado, motivo pelo qual mantenho a presente a causa de aumento de concurso de pessoas. Além dessa, foi reconhecida a presença da causa de aumento do crime formal, uma vez a lesão de bens jurídicos diversos. Inexistem causas de diminuição.

Assim, mantenho a fixação da pena em 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

Em suma, nada mais foi impugnado acerca do crime de corrupção de menor, motivo pelo qual, em aplicação ao art. 69 do CP, cumulam-se as penas.

Finaliza-se a pena em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, bem como o agamento de 37 (trinta e sete) dias-multa.

Infere-se, então, a desnecessidade de retificação da sentença.

III- MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ainda na esteira desse pensamento, a Defesa pugna pela mudança de regime de cumprimento de pena para aquele que seja mais benéfico. Nesse sentido, em razão da manutenção da decisão prolatada, o pedido restou prejudicado, uma vez que o regime adequado ainda se mantém o SEMIABERTO, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

IV- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pugnam as defesas pela
concessão da liberdade provisória, para que
os apelantes
possam aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, pleito que,
a meu ver
, não comporta agasalho.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade dos mesmos pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II do CP. Explico.

No caso dos autos, seria um contrassenso conceder liberdade provisória aos apelantes que responderam a todo o processo presos, quando suas culpabilidades ainda não estavam robustamente comprovadas, e livrá-los após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime semiaberto, sobretudo em contexto de confissão do acusado.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguída.

V- HONORÁRIO DO ADVOGADA DATIVA SARAH ARAUJO PASTORE

C
onsiderando a nomeação d
a
ilustre advogad
a
,
SARAH ARAUJO PASTORE

OAB/ES
2
0
.
470
, para atuar como defensor
a
dativ
a
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
e
honorários no valor de R$
8
00,00 (
oitocentos reais
), importância que compreende a atuação na fase recursal (
conforme mencionado
os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Por fim, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

6

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=TIPO%20PENAL%20MISTO%20ALTERNATIVO

2
BITENCOURT, Cezar R. Tratado de direito penal: parte geral. v.1. [Digite o Local da Editora]: SRV Editora LTDA, 2024. E-book. ISBN 9786553629325. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553629325/. Acesso em: 11 jul. 2024.

3
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP.

III -
É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso.

IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas.

V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada.

VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________